Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726223-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE MORAIS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMMANUEL DE MORAIS SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra o DISTRITO FEDERAL, deferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais. Esta a decisão agravada: “I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. II - Promova-se o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como sua inclusão no valor da causa, haja vista que a concessão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoa de seu advogado. III - As custas deverão ser recolhidas de acordo com a pretensão do advogado exequente, visto que o valor da causa é definido com base na pretensão formulada, em tese. Prazo: QUINZE DIAS.” – ID 197007183 dos autos de origem n. 0716389-10.2024.8.07.0001; grifei. A parte agravante alega que “A verba sucumbencial tem caráter explicitamente acessório, tendo em vista não constitui de per si, mas sim a partir do sucesso do pedido principal. Nesse sentido, cabe a extensão do benefício concedido ao agravante.” – ID 60795254, p. 4. Sustenta que “a exigência de pagamento de custas exclusivamente sobre os honorários de sucumbência constituiriam verdadeira cisão do objeto processual, acarretando prejuízo ao agravante.” – ID 60795254, p. 7. E pede: “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão interlocutória agravada, concedendo ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, atribuindo-se a este agravo o efeito suspensivo.” - ID 60795254, p. 8. Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça em decisão ora agravada. Pela decisão de ID 61470740, indeferido o pedido de efeito suspensivo. Em petição de ID 61470740, o DISTRITO FEDERAL (agravado) manifestou-se: “após a interposição do presente recurso, o recorrente peticionou, na origem (ID 204576171), apresentando as custas, o que faz o recurso perder o objeto.” Intimado para informar acerca de eventual desistência do recurso (ID 63550033), o agravante EMMANUEL DE MORAIS SANTANA não se manifestou (certidão, ID 63979828). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante requereu a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça aos honorários sucumbenciais, objeto do cumprimento de sentença. Em 18/07/2024, o agravante anexou a guia de recolhimento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais (ID 204577507, autos de origem 0716389-10.2024.8.07.0001), bem como seu comprovante de pagamento (ID 204577506). Referido ato é incompatível com o pedido de extensão dos benefícios da gratuidade de justiça à verba sucumbencial. E disto decorre não dever ser o recurso conhecido. Por oportuno: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. 1. Não está configurada a deserção, pois o apelante recolheu o preparo no ato de interposição do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica. [...] (Acórdão 1769025, 0737006-59.2022.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 01/11/2023.) Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora